Tribunal: TJMT
Processo: 1012771-86.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012771-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIZABETH MARCIA PORFIRIO - CPF: 851.826.058-20 (APELANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ELIZABETH MARCIA PORFIRIO

APELAD
O
:

TIM CELULAR S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO

CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
–

BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEF
Ô
NICA
–

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – PEDIDO DE PROVA
ORAL
NÃO APRECIADO –
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– SENTENÇA
ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Havendo dúvida razoável quanto às alegações, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas,
sob
pena de cerceamento de defesa
e violação aos princípios constitucionais do livre acesso à justiça e do contraditório e ampla defesa.

2. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
i
nterposto
por
ELIZABETH MARCIA PORFIRIO
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
2070
64988
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
9
a Vara Cível
da Comarca de
Cuiabá/MT
, que nos autos d
a
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
,

proposta em face de
TIM CELULAR S.A.
, julgou
improcedente
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

(...)

No mérito, numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
(negritei).
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
(negritei). A respeito da responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são:a) ação ou omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente.(inDireito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei
quem
estabelece a censurabilidade da determinação,
mesmo que o agente não esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo
, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa
stricto sensu
. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, necessário se faz:
(...)que haja uma ação ou omissão da parte do agente, que
a mesma
seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou culpa.
Inocorrendo
um desses pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar.
(in"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (negritei). Alega a parte autora que tentou resolver o impasse administrativamente, sem êxito, no entanto, a situação em questão não é passível de reparação pecuniária. As circunstâncias narradas apenas configuram um incômodo inerente à vida cotidiana, o que não se confunde com o dano moral. Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.
CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da
condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

(...)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Mérito

Da conduta ilícita praticada pela empresa recorrida.

Da ocorrência de danos morais e quantum indenizatório.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de custas
.
(
ID

no 207104675
).

A parte recorrida
não
apresentou suas contrarrazões,
apesar de
devidamente
intimada
.

(ID. no
2070
64994
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ELIZABETH MARCIA PORFIRIO

APELAD
O
:

TIM CELULAR S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Preliminar

1.1. Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, a Apelante
interpôs Recurso de Apelação,
alegando em síntese que
após a compra de telefone celular, fora realizado portabilidade pela empresa TIM CELULAR S.A., contudo, houve bloqueio indevido dos serviços telefônicos.

Noutro giro, a apelada afirma que não restou comprovado as alegações da recorrente, bem como, qualquer situação ensejadora de reparação por danos morais.

Pois bem.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, pois, por ocasião
do protocolo da exordial, audiência de conciliação, bem como, após intimação de despacho para produção de provas, fora
expressamente postul
ado
a realização de audiência de instrução e julgamento, para a comprovação, por meio de prova testemunhal, da falha na prestação de serviços
suportados, consistindo em
bloqueio indevido da linha telefônica, após portabilidade realizada,

sendo que o Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide sem analisar tal pedido de dilação probatória, procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos
.

É da jurisprudência hodierna:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA
– PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ÉDITO DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não é permitido ao magistrado julgar procedente o pleito por ausência de prova do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução, a fim de acrescer os fatos descritos na inicial, sob pena de violar aos princípios constitucionais do livre acesso à justiça e do contraditório e da ampla defesa. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.
”

(N.U 1010862-21.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)

(grifo nosso)

“AÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
ACOLHIDA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória,
entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.”

(TJMT, RAC n. 6.364/2014, 5a Câm.
Cív
., Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.04.2014)

(grifo nosso)

Com efeito, saliento que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do livre acesso à justiça e do contraditório e da ampla defesa.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
,
para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova desejada.

Ante o exposto, i
naplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024